Tribunal: CARF
Processo: 13609.721771/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Na hipótese de conta bancária mantida em conjunto, cuja declaração de rendimentos é apresentada em separado, não havendo a comprovação da origem dos recursos o valor dos rendimentos omitidos será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, que limitou o percentual a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721771/2016-11
ACÓRDÃO
2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBSON EVERALDO TAVARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Na hipótese de conta bancária mantida em conjunto, cuja declaração de
rendimentos é apresentada em separado, não havendo a comprovação da
origem dos recursos o valor dos rendimentos omitidos será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela
quantidade de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO
PATAMAR DE 100%.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
2
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%,
em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-91.860, de
28/09/2017, prolatado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 1.838/1.873):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
CONTA CONJUNTA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
3
Na hipótese de contas de depósito mantidas em conjunto, o valor dos
rendimentos será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos pela quantidade de titulares.
TITULAR DE DIREITO E DE FATO DA CONTA CORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA.
A caracterização de interposta pessoa, relativamente ao titular de direito da conta
corrente bancária, há de se dar através de prova inconteste de que a
movimentação financeira é feita com recursos de terceiro, normalmente munido
de procuração, sem participação efetiva do titular de direito.
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO.
É solidária a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário quando ficar
demonstrado o interesse comum na situação que constitui fato gerador da
respectiva obrigação.
Existe interesse comum, dando ensejo à solidariedade tributária passiva, quando
a situação que se constitui como fato gerador do tributo proporciona ganho ou
vantagem para aqueles que realizaram o fato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente a
imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de dolo e fraude.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo
caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário de 2011, exercício 2012, em razão da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com
fundamento na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (fls.
1.646/1.680 e 1.686/1.695).
Neste processo, os depósitos bancários se referem exclusivamente à conta corrente
no 43.477-9, da agência 0395-6, do Banco do Brasil S/A, cuja análise dos extratos bancários
revelou se tratar de conta mantida em conjunto com o Rubens Giordani de Mouras.
Na origem, o procedimento fiscal decorreu de seleção interna, a partir de critérios
que apontaram movimentação financeira incompatível com a renda declarada em relação à
pessoa física Rubens Giordani de Mouras.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
4
Diante da falta de atendimento à intimação, os extratos bancários foram obtidos
junto às instituições financeiras, através de Requisições de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF).
De posse dos extratos bancários, a fiscalização realizou a conciliação das contas
bancárias, excluiu valores e intimou o titular a justificar a origem dos créditos remanescentes.
Adicionalmente, realizou diligências com o objetivo de esclarecer os beneficiários da
movimentação financeira.
Durante o procedimento fiscal foi identificado que uma das contas bancárias
auditadas possuía um segundo titular, Robson Everaldo Tavares. Regularmente intimado, os
cotitulares deixaram de comprovar a origem de todos os lançamentos a crédito, razão pela qual a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício.
A fiscalização imputou a cada titular o valor correspondente a 50% dos depósitos
bancários. Os créditos com origem não comprovada estão listados no Anexo ao relatório de
auditoria fiscal (fls. 1.681/1.685).
Os valores correspondentes ao primeiro titular são controlados em processo
específico (Processo no 13609.721763/2016-66).
Com base nos fatos apurados no decorrer da auditoria, incluindo as respostas às
diligências fiscais, a autoridade tributária identificou uma movimentação bancária em benefício de
pessoas físicas e jurídicas diversas, que mantinham vínculos familiares e societários em comum
com os titulares das contas bancárias.
O imposto de renda devido foi acrescido de multa de ofício no percentual
qualificado de 150%, por entender a fiscalização comprovada a ação dolosa para evitar o
conhecimento da autoridade fazendária do fato gerador e de suas características essenciais (art.
44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996).
Outrossim, caracterizou o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador, atribuindo responsabilidade solidária a Orlando Giordani de Mouras, Rafael de Souza
Giordani, Modal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Major Holding Ltda pela totalidade do
crédito tributário (art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN).
Ciente da lavratura do auto de infração, em 12/12/2016, o contribuinte autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 06/01/2017 (fls. 1.714 e 1.719).
Em síntese, o devedor principal apresentou os seguintes argumentos de fato e de
direito para decretar a improcedência do crédito tributário exigido no processo administrativo (fls.
1.719/1.729):
(i) a conta corrente do Banco do Brasil sempre foi movimentada
unicamente pelo primeiro titular, Rubens Giordani de Mouras, e por terceiros,
Orlando Giordani de Mouras e Rafael de Souza Giordani;
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
5
(ii) em razão dos laços de amizades e confiança, aceitou constar como
segundo titular da conta bancária;
(iii) jamais praticou atos de gestão da conta, tampouco assinou cheques,
realizou depósitos, transferências ou saques, ou se beneficiou do dinheiro ali
depositado;
(iv) o primeiro titular, Rubens Giordani de Mouras, assumiu ser o único
responsável pela movimentação da conta corrente do Banco do Brasil, conforme
declaração escrita constante dos autos;
(v) quando os créditos em conta pertencem a terceiros, evidenciando
interposição de pessoa, o lançamento será feito em relação ao efetivo titular dos
recursos financeiros;
(vi) recebeu dois cheques de Rubens Giordani de Mouras, a título de
empréstimo, no total de R$ 100 mil, cujos recursos tiveram origem em conta
mantida em outra instituição financeira. Os valores foram integralmente
devolvidos no próprio ano-calendário, não tendo relação com a conta bancária
mantida no Banco do Brasil; e
(vii) a evolução do seu patrimônio é justificada pelos recursos próprios
informados na declaração de rendimentos anual, perfeitamente compatíveis
com rendas e movimentação financeira ali declarada.
As pessoas físicas e jurídicas, arroladas como responsáveis solidários, também
tomaram ciência do auto de infração em 07/12/2016. No dia 03/01/2007, protocolaram
impugnações separadas, embora de igual teor.
Constam, em resumo, as seguintes alegações de defesa (fls. 1.744/1.759,
1.764/1.778, 1.783/1.797 e 1.810/1.824).
(i) nulidade da autuação fiscal, por atribuir a responsabilidade solidária
quanto à totalidade dos depósitos bancários sem conferir a oportunidade de
manifestação sobre os créditos em contas, em garantia do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal;
(ii) a presunção legal de omissão de rendimentos não comporta a
responsabilidade solidária do art. 124, inciso I, do CTN, visto inexistir, por parte
de terceiros, não titulares das contas bancárias, interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal. A solidariedade exige a
participação conjunta na relação jurídico-tributária; e
(iii) a título de argumentação, ainda que fosse possível a imposição
tributária, absolutamente descabida é a exigência da multa de ofício qualificada,
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
6
em dobro, na medida em que inexistente a prova pela fiscalização de sonegação,
fraude ou conluio.
O contribuinte foi intimado da decisão de piso, em 16/10/2017, assim como os
demais responsáveis solidários, individualmente, via postal, exceto a pessoa jurídica Modal
Empreendimentos Imobiliários Ltda, intimada por edital (1.877/1.887).
Em 10/11/2017, o devedor principal apresentou recurso voluntário. Após breve
relato dos fatos, a peça recursal pugna pela reforma integral da decisão de piso, com base nos
mesmos fundamentos da sua impugnação (fls. 1.888/1.901 e 1.904/1.905).
Em complemento, solicitou a juntada de expediente do Banco do Brasil que mostra
a negativa da instituição financeira em fornecer a documentação relativa à movimentação da
conta corrente (fls. 1.902/1.903).
Não foi localizado nos autos o protocolo de recurso voluntário por parte dos
devedores solidários.
Devido à conexão entre os lançamentos fiscais decorrentes de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente à
conta corrente no 43.477-9, da agência 0395-6, do Banco do Brasil S/A, lavrados em face do
primeiro e segundo titular, o presente processo foi distribuído para julgamento em conjunto com
os autos no 13609.721763/2016-66.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Não consta a apresentação de recurso voluntário por parte de Orlando Giordani de
Mouras, Rafael de Souza Giordani, Modal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Major Holding
Ltda, embora regularmente intimados do acórdão de primeira instância.
(i) Depósitos Bancários
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
7
O auto de infração extrai seu fundamento de validade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que admite o lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários. Eis a
redação do dispositivo de lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela fiscalização,
deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Aliás, para alcançar a eficácia como prova da
origem dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência
e da natureza do crédito em conta.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se
funda a exação fiscal.
Quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase
contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de ser acolhida
quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou, alternativamente, que já
foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
Pois bem.
Inicialmente, convém dizer que não há controvérsia sobre a natureza conjunta da
conta no 43.477-9, da agência 0395-6, mantida no Banco do Brasil, em que Robson Everaldo
Tavares, ora recorrente, figura como segundo titular. O nome dele consta dos extratos bancários e
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
8
das folhas de cheques, no ano-calendário de 2011, conforme atestam os documentos dos autos
(fls. 33/66 e 1.903).
Tanto o primeiro titular da conta bancária, Rubens Giordani de Mouras, quanto o
segundo, Robson Everaldo Tavares, foram regulamente intimados, por diversas vezes, a esclarecer
a origem dos valores que circularam na conta corrente do Banco do Brasil, inclusive a autoridade
fiscal concedeu sucessivas prorrogações para atendimento. 1
Ao final do procedimento fiscal, a origem de nenhum dos depósitos/créditos na
conta bancária restou comprovada pelos cotitulares.
Na hipótese de conta mantida conjuntamente, entre duas ou mais pessoas, as
operações e a movimentação de recursos financeiros podem ser realizadas pelos correntistas
igualmente, razão pela qual os créditos/depósitos deverão ser comprovados por qualquer um dos
titulares. Qualquer deles possui o direito de solicitar e acessar os documentos relacionados às
operações realizadas, por força da legislação aplicável às instituições financeiras.
A propósito, na resposta dada pela agência do Banco do Brasil localizada no
município de Sete Lagos (MG), datada de 17/02/2016, a instituição bancária não se recusou a
fornecer a documentação comprobatória das operações realizadas em conta. Apenas disse que
não poderia disponibilizar cópias das procurações outorgadas pelo primeiro titular, em razão do
sigilo bancário (fls. 1.903).
Ambos os cotitulares foram intimados a comprovar a origem dos recursos. Não
havendo a comprovação por nenhum deles, restou autorizada a presunção legal de omissão de
rendimentos, fundada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Não obsta o lançamento fiscal o autuado responder às intimações fiscais, porque,
regularmente intimado, na condição de cotitular da conta bancária, deixou de comprovar a origem
dos recursos utilizados nas operações, mediante documentação hábil e idônea.
Do mesmo modo que o primeiro titular da conta bancária, o segundo titular, por
determinação legal, está obrigado a comprovar a origem dos recursos utilizados nos
depósitos/créditos.
Para fins tributários, na hipótese de conta conjunta, cuja declaração de
rendimentos anual é apresentada em separado pelos titulares, o valor dos rendimentos omitidos é
imputado a cada titular, igualmente, mediante divisão entre o total de depósitos/créditos e a
quantidade de titulares.
Essa é a determinação do art. 42, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42 (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares

1 Fls. 09/15, 94/114, 118/123, 127/128, 129/139, 143/153, 154/174 e 179/190, entre outros.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
9
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
A autoridade lançadora tão somente cumpriu a lei, tal como concluiu a decisão de
piso (fls. 1.862):
(...)
Assim, agiu a Fiscalização no sentido de imputar a cada um dos dois titulares da
conta corrente no 43.477-9, Agência 0395-6, do Banco do Brasil - Sr. Rubens
Giordani de Mouras e Sr. Robson Everaldo Tavares -, 50% dos créditos, cujas
origens não foram comprovadas.
(...)
Pertinente dizer, ainda, que a titularidade dos depósitos/créditos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, mantidos junto às instituições financeiras,
salvo prova da movimentação de recursos por interpostas pessoas.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
A autoridade lançadora não considerou configurada a interposição de pessoas, em
que os valores creditados na conta pertencem a terceiro, hipótese de aplicação do art. 42, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996.
Reproduzo o trecho do Relatório Fiscal que justifica a tributação em nome de cada
um dos titulares da conta bancária, em partes iguais (fls. 1.667):
(...)
Durante a fiscalização não foi comprovada a origem dos valores creditados nas
contas corrente e que foram objetos de intimação ao primeiro e segundo titular.
A fiscalização não obteve documentação comprovando a origem destes valores.
Outro ponto que chama atenção é o fato de que o Sr. RUBENS GIORDANI DE
MOURAS movimenta este vultoso valor e não possui nenhum bem ou direito
declarado em sua DIRPF e, ainda, faz uma declaração tentando isentar o segundo
titular de qualquer responsabilidade sobre a movimentação da conta conjunta. O
segundo titular, mesmo não possuindo um patrimônio compatível com a
movimentação financeira desta conta, possui bens e direitos, recebeu R$
100.000,00 do primeiro titular informando tratar-se de empréstimo verbal
realizado pelo amigo de longa data e que a devolução destes valores foi realizada
em dinheiro, detinha conhecimento que era o segundo titular da conta e
informou que assinava a documentação para movimentação da mesma na
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
10
ausência do primeiro titular. Observa-se, ainda, que durante a elaboração deste
relatório a fiscalização verificou que houve um crescimento no patrimônio do
segundo titular superior a 80% no ano de 2011.
Neste caso, não estamos diante de um fato clássico de interposição de pessoa, na
qual um contribuinte possui seu nome utilizado, sem seu conhecimento, para
benefício de outro. Portanto, será realizado a tributação de cinquenta por cento
em cada um dos titulares da conta corrente no 43.477-9, da agência 0395-6, do
Banco do Brasil S/A, conforme prescreve o § 6o, do art. 42 da Lei 9.430/96, não
sendo aplicado o § 5o, do art. 42 da Lei 9.430/96. Ressalta-se, ainda, que esta
conta corrente, também, podia ser movimentada através de procuração pelo Sr.
RAFAEL DE SOUZA GIORDANI.
(...)
(Destaque do Original)
Alega o recorrente que não teve qualquer participação na movimentação bancária,
nem realizou depósitos, saques ou qualquer operação na conta, ou foi beneficiário do dinheiro ali
depositado.
Para corroborar os fatos que alega, chama a atenção para a força probante da
declaração escrita firmada pelo primeiro titular, que assume integralmente a responsabilidade
pela movimentação e gestão da conta bancária, eximindo o segundo titular de qualquer ato
vinculado à conta mantida no Banco do Brasil (fls. 153).
Extrai-se da declaração firmada por Rubens Giordani de Mouras, datada de
22/02/2016:
(...) declara, de livre e espontânea vontade, perante os órgãos de fiscalização
Federal, (...) que mantive com o segundo titular, Sr. ROBSON EVERALDO TAVARES,
CPF 679.152.806-00, era utilizada única e exclusivamente para as minhas
movimentações financeiras. Declaro ainda, que o Sr. ROBSON EVERALDO
TAVARES, me emprestou o seu nome, sem nenhuma remuneração ou ganho
financeiro, para configurar como segundo titular desta conta corrente, pois para o
exercício da minha atividade, constantemente me ausentava da cidade. (...)
Ao mesmo tempo que o primeiro titular, Rubens Giordani de Mouras, assume que
era o único responsável pela movimentação financeira na conta bancária, não se dispõe a
apresentar qualquer prova da procedência e natureza dos depósitos/créditos existentes na conta
conjunta do Banco do Brasil, o que coloca em descrédito sua declaração para isentar o segundo
titular.
Verdadeiramente, o primeiro titular, Rubens Giordani de Mouras, se limitou
durante o procedimento fiscal a fazer alegações genéricas sobre a origem dos recursos, no sentido
de que, além da atividade de microempresário na BR Chassis Ltda – ME, na qual é sócio
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
11
administrador, exercia habitualmente a atividade de negociante de gado de corte, denominado de
“marchante” (fls. 127/128). 2
Em nenhum momento, a narrativa foi acompanhada de prova documental, que
permita vincular um determinado crédito na conta bancária, em datas e valores, com operações
de qualquer atividade.
No contencioso administrativo fiscal, o primeiro titular insistiu na estratégia pouco
transparente de contestar de forma genérica o lançamento fiscal. De forma lacônica, declarou que
os valores movimentados tiveram origem em atividades que exerceu informalmente, relativas ao
comércio de gado, corretagem em venda de imóveis, comissões em transação de veículos para
terceiros e serviços diversos.
Porém, sequer consta documento hábil e idôneo capaz de atestar, mesmo que
indiretamente, a origem e natureza dos créditos na conta bancária conjunta, tomados
individualmente, incluindo a movimentação que afirma ser oriunda do exercício de trabalho na
informalidade.
Não há dúvidas sobre o estreito laço de amizade entre o primeiro e segundo titular
da conta bancária, além de vínculos familiares e societários entre operadores da conta e
beneficiários dos recursos financeiros movimentados.
O segundo titular, ora recorrente, confirma a amizade com Rubens Giordani de
Mouras, o primeiro titular, e com o irmão dele, Orlando Giordani de Mouras, este último o
principal beneficiário da movimentação financeira, de acordo com o levantamento feito pela
autoridade fiscal (fls. 1.675/1.676).
O recorrente aceitou participar “de favor” da conta corrente, expressão que utilizou
em resposta à intimação fiscal, a fim de substituir o primeiro titular em situações emergenciais,
em eventual ausência ou impedimento que tornasse inviável a assinatura de documentos
necessários à gestão da conta (fls. 151/152).
O segundo titular, Robson Everaldo Tavares, possuía participação societária nas
empresas Retífica Diesel Sete Ltda e Rama Usinagem Eirelli, nas quais declarou ter recebido
remuneração pelo trabalho no ano-calendário de 2011, enquanto o beneficiário Orlando Giordani
de Mouras era sócio administrador da pessoa jurídica Retífica Diesel Sete Ltda, assim como
administrador e representante legal da Rama Usinagem Eirelli (fls. 02/08 e 1.675).
O primeiro titular, Rubens Giordani de Mouras, alegou o exercício de atividades em
negociação de compra de gado. Por sua vez, a fiscalização identificou que Orlando Giordani de
Mouras comprou gado, em mais de uma oportunidade, cujos pagamentos se deram através de
cheques das contas bancárias investigadas. E, por fim, o segundo titular, Robson Everaldo Tavares,

2 Conforme se extrai dos autos, assim como do processo concernente ao lançamento fiscal em seu nome, apreciado
em conjunto nesta mesma sessão de julgamento (Processo no 13609.721763/2016-66).
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
12
declarou que exerceu habitualmente a atividade rural, conforme demonstrativo de resultado para
o ano-calendário de 2011 (fls. 07).
A autoridade fiscal confirmou que o recorrente, Robson Everaldo Tavares, recebeu
o montante de R$ 100 mil do primeiro titular, Rubens Giordani de Mouras, oriundo de outra conta
bancária pertencente ao depositante.
A alegação do recorrente que se tratou de empréstimo verbal realizado pelo amigo
de longa data, com devolução em dinheiro no mesmo ano-calendário, é despida de prova
concreta. Trata-se de mera narrativa.
Mesmo entre amigos próximos, o valor da operação não está livre de alguma
formalidade, em garantia das partes, com registro documental de saques, transferências e/ou
depósitos. Foge à lógica da experiência cotidiana pensar diferente e, portanto, carece de
transparência a conduta do recorrente.
Outrossim, a autoridade lançadora revela uma dinâmica habitual de movimentação
de recursos financeiros em benefício de pessoas físicas e jurídica com laços familiares e societários
em comum com os operadores das contas bancárias auditadas (fls. 1.672/1.680).
Enfim, o conjunto probatório, como um todo, aliado à resistência obstinada dos
operadores da conta bancária em revelar, na linguagem de provas, a origem de qualquer
depósito/crédito nela realizado, fragilizam as alegações do recorrente para afastar a sua
responsabilidade pela movimentação da conta do Banco Brasil.
Consequentemente, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos
tributáveis caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Como visto, o segundo titular alega que não teve qualquer participação na gestão
da conta bancária, inexistindo prova material nos autos. Ao mesmo tempo, no que tange à multa
de ofício qualificada, não há contestação expressa, a razão pela qual deveria ser afastada. É
possível extrair apenas a reprodução do enunciado da Súmula CARF no 14, fora de contexto
argumentativo quanto à qualificação da multa de ofício (fls. 1.891).
No tópico da impugnação do contribuinte, a decisão recorrida não abordou
diretamente a matéria, tão somente nas impugnações dos sujeitos passivos por solidariedade, que
defenderam a inaplicabilidade da aplicação da penalidade a terceiros. O acórdão de primeira
instância manteve a sanção pecuniária no importe de 150%.
Na ementa do acórdão recorrido, consta:
(...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente a
imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de dolo e fraude.
(...)
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.979 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721771/2016-11
13
Ao final do apelo recursal, o pedido é para exclusão do polo passivo da autuação,
por não ter participação, nem relação direta ou indireta com a movimentação da conta corrente
no 43.477-9, mantida no Banco do Brasil.
Assim como o primeiro titular, o autuado omitiu na DIRPF/2012, relativamente ao
ano-calendário de 2011, os dados e saldos da conta mantida no Banco do Brasil, muito embora
tivesse consciência de integrar a relação jurídica como segundo titular, de livre e espontânea
vontade. No campo “Declaração de Bens e Direitos”, relacionou apenas dados e saldos de outras
contas bancárias (fls. 02/08).
Diante desse cenário, cabe manter a qualificadora da multa. Nada obstante, é dever
do ofício o órgão julgador limitar o seu percentual ao patamar de 100%, em razão da
retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, que alterou o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (art. 106, II, “c”,
do Código Tributário Nacional - CTN).
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário do contribuinte,
Robson Everaldo Tavares, tão somente para limitar o percentual de multa de ofício qualificada a
100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1923
DF CARF MF
Original